Tribunal: STF
Processo: HC 96475
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. VEDAÇÃO 
   AOS RÉUS QUE TIVERAM A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR OUTRA 
   RESTRITIVA DE DIREITOS OU QUE OBTIVERAM A SUSPENSÃO CONDICIONAL 
   DA PENA. FACULDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGO 84, INCISO 
   XII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO DE 
   PROPORCIONALIDADE E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. 
   
	Indulto. Ausência do requisito objetivo, consistente na 
   vedação do benefício aos réus que tiveram a pena corporal 
   substituída por outra restritiva de direitos ou que obtiveram a 
   suspensão condicional da pena (artigo 1º do Decreto n. 6.294/07). 
   A Constituição do Brasil, em seu artigo 84, inciso XII, outorgou 
   ao Presidente da República a faculdade de conceder, ou não, o 
   indulto. É pois improcedente a alegação de que o decreto 
   presidencial não observou critério de proporcionalidade e o 
   princípio da isonomia ao negar o benefício ao réu mais levemente 
   apenado e possibilitá-lo ao que recebeu punição mais severa. 
   Precedentes.
	Ordem indeferida.